Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

4. Convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. 4.1. Nesse contexto, de acordo com o documento referido no Id. 33073994 houve substabelecimento com reserva de poderes para a realização de audiência aos 10 de junho de 2021. 4.2. Assim, o procurador substabelecido não poderia transigir a respeito dos honorários de sucumbência sem a intervenção da advogada que substabeleceu os poderes.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.